Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FISHING EXPEDITION. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento de inquérito policial por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova sobre a materialidade do delito e indícios de autoria.
II - Fica afastada a tese de ocorrência de "fishing expedition" - pescaria probatória -, medida que se traduz em investigação ilícita e meramente especulativa, de caráter exploratório, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o Juízo de origem apresentou elementos concretos para justificar a medida.
III – Ordem denegada.